Tribunal: STF
Processo: ARE 1314742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade, ao contrário do que se decidiu, encontra-se sobejamente demonstrada pelo acervo amealhado pela Acusação, destacando-se o parecer psicológico emitido por psicólogas que atuam junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru/SP, conclusivos no sentido de que a vítima, frequentadora de tal instituição há pelo menos quatro anos, 'apresenta potencial cognitivo abaixo do esperado para a sua faixa etária, com quadro compatível com o diagnóstico de F70, deficiência intelectual leve. Apresenta déficit no comportamento adaptativo nas seguintes áreas: comunicacional (escrita), necessitando de apoio pervasivo (apoios constantes, de alta intensidade, fornecidos em vários ambientes e que requerem mais intervenções do que suportes extensivos ou por tempo limitado); atividades diárias (comunidade), também necessitando de apoio pervasivo; e socialização (habilidades sociais), necessitando de apoio limitado (suportes consistentes ao longo do tempo, que podem ser limitados, mas não são intermitentes)' (fl. 55).
    E esse parecer, assim como o diagnóstico antes ofertados, foram integralmente ratificados, a pedido do Ministério Público, as fls. 103/105, aduzindo-se, na nova manifestação que, 'Em ocasião da avaliação psicológica, seu desempenho na escala de Inteligência Wechsler indicou diagnóstico de Deficiência Intelectual com dificuldades nos seguintes domínios do comportamento adaptativo: (1) comunicacional, necessitando de apoio pervasivo na área escrita (apoio caracterizado por ser constante, de alta intensidade, fornecido em vários ambientes, duradoura, envolvendo uma equipe grande de pessoas, por tempo indeterminado e mais intervenções do que suportes extensivos ou por tempo limitado); (2) de vida cotidiana, necessitando de apoio extensivo na área doméstica (suportes regulares, por exemplo, diários e apenas restritos a alguns ambientes, mas não são de tempo limitado) e pervasivo na área de comunidade; (3) socialização, necessitando de apoio limitado nas áreas de relações interpessoais e habilidades sociais (apoio que se caracteriza como suportes consistentes ao longo do tempo, que podem ser limitados, mas não são intermitentes, podem requerer uma pequena equipe e custo menor que os níveis intensivos).' (fl. 104).
    Demais, cumpre ressaltar que esse último parecer trouxe informações relevantes a respeito do plano de metas do processo terapêutico a que foi submetida a vítima, destacando aquelas já alcançadas, como 'a ampliação do relato verbal contextualizado, o desenvolvimento de habilidades sociais mais adequadas e a conscientização acerca das dificuldades acadêmicas', assim como outras necessárias, que ainda lhe serão propostas, entre elas 'o desenvolvimento de planos futuros e projetos de profissionalização, aprofundamento de conteúdos sobre sexualidade e afetividade, e desenvolvimento da independência e autoestima (fl. 104), tudo a demonstrar que ela, de fato, não possuía o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência de que trata o § 1º, do artigo 217-A, do Código Penal, sem se descurar que contava com apenas quatorze anos de idade na data dos fatos.
    E a autoria do apelado na prática do crime de estupro de vulnerável, a sua vez, também é certa.
    (...)
    De outra parte, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que não se pode dar crédito à alegação do réu de que desconhecia a condição intelectual da vítima, diante do longo período que conviveu próximo a ela, somando-se a isso, ainda, os relatos das testemunhas defensivas, Sílvia e Maria Lúcia, no sentido de que a menina claramente possuía problemas mentais, o que não escapou à observação nem mesmo a essas depoentes.
    Diante desse contexto, a condenação do recorrido é medida que se impõe, tal como requerido pelo Ministério Público.
    E não merece acolhida a pretensão defensiva de reconhecimento do conatus, uma vez que os atos libidinosos a ele atribuídos foram muito além da mera tentativa, a despeito da interrupção decorrente da presença da testemunha Querulim, pois nesse momento a conduta já havia se consumado por meio do contato libidinoso que inequivocamente, o réu manteve com a ofendida, tocando seus seios e sua vagina, como ela própria sempre afirmou, confirmando, inclusive, a narrativa de Querulim, que a tudo presenciou.
    E essas mesmas circunstâncias, por si só, afastam a pretensão defensiva de ver a conduta do apelado desclassificada para a mera forma do artigo mera, da Lei das Contravenções Penais, diante da ampla comprovação da prática dos atos libidinosos descritos na denúncia, mediante contato físico.
    Nesse passo, à míngua de qualquer causa modificativa, já que o acusado e primário e não ostenta maus antecedentes, a pena fica estabelecida no patamar mínimo de oito anos de reclusão. 
    E diante do quantum de pena aplicado, bem assim das circunstâncias acima expostas, impõe-se a fixação de regime prisional inicial fechado para o desconto da pena aflitiva, como igualmente pretendido pela Acusação, por ser o único adequado ao réu que praticou crime gravíssimo e hediondo, consoante, também, as disposições da Lei nº 8.072/90, e do artigo 33, do Código Penal.”
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente